Tribunal: TJSP
Processo: 1039213-65.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Aplicação de multa à concessionária que não reparou os elementos de drenagem, nos termos e prazos estabelecidos no contrato – Desnecessidade de notificação prévia para regularização – Inexistência de obrigação contratual ou editalícia relacionada à comunicação prévia de desconformidade –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Aplicação de multa à concessionária que não reparou os elementos de drenagem, nos termos e prazos estabelecidos no contrato – Desnecessidade de notificação prévia para regularização – Inexistência de obrigação contratual ou editalícia relacionada à comunicação prévia de desconformidade – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.